Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702179-38.2021.8.07.0007 RECORRENTE: EDUARDO DANTAS DA SILVA RECORRIDO: BRUNO OLIVA VICENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. 1. O instituto da coisa julgada, conforme disposto no artigo 337, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, impedindo a rediscussão de questões já decididas com sentença transitada em julgado. 2. No presente caso, a alegação de novos danos materiais, após desocupação de imóvel locado, não configura uma nova causa de pedir, mas representa uma tentativa de reabrir discussão sobre fatos já decididos no processo anterior, transitado em julgado, e reiterados em agravo de instrumento. 3. A preclusão se configura, impedindo o reexame de matérias já decididas, devendo-se conhecer parcialmente da apelação, apenas nos pontos não alcançados pela coisa julgada. 4. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há comprovação de ofensa significativa à honra ou à intimidade que justifique a reparação, tratando-se de meros aborrecimentos decorrentes de descumprimento contratual, insuficientes para gerar danos morais passíveis de indenização. 5. CONHECER PARCIALMENTE A APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIMENTO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 337, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, asseverando a inocorrência de coisa julgada quanto aos pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, decorrentes das avarias e prejuízos constatados após a entrega do imóvel pela contraparte. Afirma que o pedido indenizatório decorre de nova causa de pedir, não havendo espaço, portanto, para o reconhecimento da coisa julgada quanto à matéria. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 186, 402 e 927, estes do Código Civil, sustentando, em síntese, a higidez do pedido de indenização por danos morais à luz da boa-fé objetiva, do princípio da reparação integral dos danos, e da dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 337, §§ 1o e 4o, do CPC e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Além disso, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. Registre-se, por oportuno, que há julgado na Corte Superior no sentido da tese recursal, a saber: “A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1o, do CPC). Isto é, quando presentes as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2o, do CPC). A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Na espécie, verifica-se que, na ação ajuizada pela recorrente em face da recorrida, não foi decidido acerca do direito desta ao recebimento de indenização pela não renovação do contrato e pela prática de condutas abusivas pela recorrente. Portanto, tais questões não estão acobertadas pela coisa julgada material.” (REsp n. 2.115.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012